Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701294-20.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE (item II.1), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 149886863. Narra a parte autora, de 59 anos, que (I) foi diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) (CID:10 J84.1); (II) possui indicação para realizar o tratamento com PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE e (III) a não realização do tratamento provoca ou acentua risco de progressão irreversível da doença e RISCO DE MORTE. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1275/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 149886877. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. Na Decisão ID 149940357, de 17/02/23, foi indeferida a antecipação de tutela, sem prejuízo de reavaliação após a juntada do parecer do Natjus. Deferida a gratuidade da justiça, ID 149940357. Em contestação, ID 153454003, o Distrito Federal suscitou preliminares de litisconsórcio passivo necessário com a União e inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, requereu a improcedência do pedido, argumentando (I) a ausência de fundamentação técnica e legal a justificar o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listas oficiais de medicamentos pelo DF; (II) a não configuração dos requisitos definidos no Tema 106/STJ; (III) violação aos princípios da reserva do possível, equilíbrio orçamentário, separação dos poderes, discricionariedade do gestor público e isonomia. Por fim, pugnou pela rejeição do pedido de fixação de honorários em prol da Defensoria Pública. Relatórios médicos complementares, ID 152339736. Nota técnica emitida em 27/03/23 desfavorável à demanda, ID 153682409. Em réplica, ID 153780438, a parte autora reiterou os termos da inicial. A parte autora anexou relatório médico complementar, ID 155573122. Nota Técnica Complementar desfavorável à demanda, ID 174050174. O Distrito Federal anuiu com a Nota Técnica, ID 180152941. Certificado o decurso em branco do prazo para manifestação da parte autora acerca da nota técnica complementar, ID 180256295. O Ministério Público oficiou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer ao requerente o fármaco pirfenidona ou nintedanibe em sua apresentação genérica, consoante prescrição médica, ID 180444460.” (ID 56691066). O pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente: “1 _ Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão da parte autora. 2 _ Julgo extinto o feito com base no art. 487, I, do CPC. 3 _ Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários que fixo em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça já deferida. 4 _ Deixo de submeter a presente sentença à remessa necessária, por força do comando do art. 496, § 4o, II do CPC.” (ID 56691066). O autor apelou (ID 56691068). Em suas razões, afirmou, em suma, que estão satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para que o ente público seja obrigado a fornecer o medicamento postulado na inicial, qual seja, nintedanibe ou pirfenidona, para o tratamento de fibrose cística idiopática. Ademais, postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos: “No presente caso, é possível vislumbrar quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte requerente. Isso porque, mesmo em análise perfunctória, própria desta via recursal, os laudos e relatórios médicos anexados aos autos deixam clara a necessidade do procedimento, bem como os riscos de agravamento do estado de saúde do paciente devido à espera pelo procedimento postulado, tendo em vista a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste a paciente, do diagnóstico e da imprescindibilidade/necessidade da providência pleiteada neste processo. A demora no atendimento às necessidades da paciente também se encontra suficientemente evidenciada, pois houve demonstração da necessidade de realização da providência com URGÊNCIA. A demora na obtenção desse tratamento provoca sérios riscos à integridade física e psíquica da parte requerente, tais como (cf. relatório médico de ID 149886874 e ID 155573122): - risco de óbito; - risco de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente (risco de comprometimento permanente e severo da função pulmonar), inclusive com afetação de outras áreas e sistemas do corpo, tornando o tratamento mais difícil e com menos chance de sucesso, caso não seja iniciado o quanto antes; - risco de danos irreversíveis e irreparáveis à saúde da parte requerente, diminuindo significativamente a qualidade de vida e a capacidade produtiva da parte requerente, mesmo com a realização do tratamento posteriormente; - risco de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem obtidos com o tratamento de saúde que se faz necessário, caso haja demora no atendimento da pretensão; - risco de sofrimento adicional ao paciente, incluindo dor, ansiedade e estresse, provocados pela demora em obter o tratamento de que necessita; - risco de aumento do custo do tratamento, no caso de agravamento do quadro clínico em razão da demora em realizar o tratamento; e - risco de perda de oportunidades de tratamento, especialmente se a sua condição de saúde se agravar a ponto de não mais ser possível realizar o procedimento. Os relatórios médicos anexados aos autos também confirmam a adequação e a imprescindibilidade do tratamento pretendido e a sua insubstituibilidade por alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS, tendo em vista o relato de ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos. Desse modo, mesmo em análise perfunctória, própria desta via recursal, pode-se concluir que o quadro de saúde da parte requerente é capaz de colocá-lo em situação de risco no caso de demora no recebimento da pretensão, caracterizando o estado de urgência apto a ensejar o deferimento da medida neste momento processual. Além disso, conforme demonstrado nesta peça recursal, a pretensão da parte recorrente possui amplo respaldo na jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, a evidenciar a alta probabilidade do direito alegado. Diante do exposto, pede-se encarecidamente a Vossa Excelência que analise com o costumeiro zelo o presente requerimento e, com base nos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, defira os pedidos formulados. [...] Diante do exposto, pede-se o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte recorrente, para que a parte recorrida, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento vindicado, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento.” (ID 56691068). Ao final, requereu: “a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte apelante, para que a parte apelada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, do tratamento com o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; [...] d) o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e: d.1 – que o DISTRITO FEDERAL seja condenado a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer à parte requerente, enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica emitida, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Decorrido o prazo inicial de 6 (seis) meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento poderia ser condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a eficácia, a segurança e a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. No caso de inadimplemento obrigacional, poderá ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; d.2 – que o DISTRITO FEDERAL seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor desta DEFENSORIA PÚBLICA, por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais), tendo em vista o reduzido valor da causa, e considerando-se: (i) os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC).” (ID 56691068). Sem preparo, autor beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID 49345299 pelo desprovimento do recurso e do pedido de tutela antecipada recursal. A Procuradoria de Justiça oficiou, no parecer de ID 57914575, pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Em sede de tutela antecipada recursal deve-se verificar, diante da argumentação desenvolvida no recurso, a possibilidade de êxito e o perigo da demora atinente ao julgamento de mérito. No ID 56691024, consta Relatório Médico elaborado pelo médico que assiste o autor no Ambulatório de Doenças Pulmonares Intersticiais do Hospital Universitário de Brasília, no qual está a definição da patologia que acomete o demandante, seu prognóstico, os medicamentos sugeridos para tratamento, os quais são os únicos disponíveis no mercado, as evidências científicas e a urgência e imprescindibilidade do início do tratamento: “O paciente Zuluaga Rodrigues de Souza, 59 anos, faz acompanhamento no Ambulatório de Doenças pulmonares intersticiais do Hospital Universitário de Brasília (HUB) desde janeiro de 2023, apresenta Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) - CID J84.1. O diagnóstico foi realizado por história clínica: dispneia progressiva — hoje Mime 3 e tosse seca recorrente, além de exames complementares que afastaram outras causas de fibrose pulmonar, e tomografia de tórax com características compatíveis com FPI (distorções arquiteturais com opacidades reticulares e lineares associadas a áreas de vidro fosco, atelectasias, bronquioloectasias periféricas, bronquiectasias cilíndricas, alguns cistos - Padrão PIU provável) 1) Quais as consequências desse agravo para a saúde e a qualidade de vida do paciente? A FPI é uma doença pulmonar rara, grave, com prognóstico muito mim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida. A qualidade de vida fica afetada pela "falta de ar", que usualmente compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida. A evolução clínica exata de um paciente com Fibrose pulmonar idiopática, entretanto, é imprevisível. Sabe-se que o declínio da capacidade vital forçada (CVF) é considerado um marcador de progressão de doença e que exacerbações ocorrem em aproximadamente 5-10% dos pacientes diagnosticados com FPI anualmente, estando associadas com morbidade e mortalidade altas. A mortalidade intra-hospitalar após uma exacerbação, por exemplo, tem sido estimada em tomo de 50%. Quando sobrevive a um episódio desses, o tempo médio é muito pequeno. 2) Qual o tratamento adequado em seu caso, inclusive se há necessidade de realização de procedimentos prévios para elucidação desse tratamento? Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintedanib. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. 3) Se o tratamento indicado for medicamentoso, informar se o fármaco prescrito está na lista de medicamentos padronizados para dispensação pela SES/DF e, caso não esteja, destacar as razões pela qual este medicamento está sendo indicado para o paciente em detrimento daqueles que são padronizados . Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela portaria 2982/2009 e nem pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. 4) Informar, nesse sentido, se medicamentos padronizados pela SES/DF foram utilizados pelo paciente, em caso positivo destacar quais fármacos. Até o presente momento não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI. 5) Acaso o medicamento não possua registro na Anvisa quais os estudos que comprovam a eficácia e eficiência para a doença que acomete o paciente, bem como os motivos que levaram a prescrição de tal medicamento em detrimento dos comercializados no país. Sabemos que nesse momento ambos os medicamentos : Nintedanib e Pirfenidona já estão autorizados pela Anvisa. Existem diversos estudos subsidiando seu uso. [...] 7)Quais as consequências para a saúde da paciente em caso de demora na disponibilização do tratamento indicado? A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre. Diante do supracitado, compreende-se que a doença pulmonar apresentada pelo paciente — Fibrose pulmonar idiopática, é grave e progressiva, sendo assim, é imprescindível que seja iniciado o tratamento com antifibrático (pirfenidona ou nintedanib) a fim de retardar a evolução desfavorável desta doença.” (ID 56691024, grifei). A imprescindibilidade e a urgência do tratamento está reforçada no Relatório Médico de ID56691033: “O antifibrótico é imprescindível ao tratamento do paciente porque ele é capaz de retardar a progressão de sua grave doença pulmonar. A falta de tal medicamento pode culminar em velocidade acelerada de pioras clínica e funcional, resultando em insuficiência respiratória e morte.” (ID 56691033). Eis a prescrição médica: “Uso oral contínuo 1) Pirfenidona 267mg 810cps Na primeira semana: Tomar 1 cp durante as refeições, 3 vezes ao dia. Na segunda semana: Tomar 2 cps durante as refeições, 3 vezes ao dia. Na terceira semana: Tomar 3 cps durante as refeições, 3 vezes ao dia. E manter essa dose em diante. OBS: Usar protetor solar (FPS 50 ou mais) nas áreas do corpo expostas ao sol, durante o tratamento. OU 1) Nintedanibe 150 mg 180 cps Tomar 1 cp 2 vezes ao dia. Em caso de intolerância ao nintedanibe usar dose de 100 mg 1 comprimido 2x/dia.” (ID 56691024). Portanto, de acordo o que acima foi colocado, o requisito do perigo da demora resta demonstrado pelos relatórios médicos acima transcritos. Resta verificar a possibilidade de êxito do autor em seu recurso. Para tanto, é necessário verificar se estão satisfeitos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para o fim de o ente público ser obrigado a fornecer medicamento registrado na ANVISA e não padronizado nas políticas públicas de saúde: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Não há controvérsia com relação à satisfação dos requisitos II e III. A discussão reside na satisfação ou não do requisito I. Em resposta à solicitação administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal, a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal respondeu, dizendo não haver protocolo específico de tratamento para a fibrose pulmonar idiopática nem no Ministério da Saúde, tampouco em nível distrital, do que decorre a conclusão de que os medicamentos propostos pelo médico assistente não constam dos estoques e não podem ser dispensados pela via administrativa: “Em resposta ao OFÍCIO 1275/2023, do Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde, que solicita a dispensação do medicamento PIRFENIDONA 267 mg ou NINTEDANIBE 150 mg para o paciente ZULUAGA RODRIGUES DE SOUZA, informamos: Os medicamentos PIRFENIDONA e NINTEDANIBE não são padronizado pela SES-DF (Reme-DF) e não estão elencados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 2022 (Rename) vigente, ou seja, são medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo assim, não há dispensação aos usuários do SUS por via administrativa. Conforme consta nos autos, o paciente apresenta FIBROSE PULMONAR IDIOPATICA - FPI (CID: J84.1). O Ministério da Saúde não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para o tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são analgésicos opioides, antitussígenos, corticoterapia e oxigenoterapia, sendo todos paliativos; além do transplante de pulmão. A primeira Seção do ST1 (Superior Tribunal de Justiça), em 25/04/2018, concluiu o julgamento de recurso repetitivo, estabelecendo requisitos (critérios) para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) ou fora do PCDT. Tais requisitos são os seguintes: "./ — Seja comprovado pela parte autora, mediante laudo médico fundamentado e devidamente circunstanciado (da lavra de médico que assiste o paciente), de que o medicamento pleiteado lhe seja imprescindível, necessário também demonstrar a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido; 2 — A demonstração da incapacidade financeira do demandante (paciente) de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)." Concluímos enfatizando: ainda que a Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal dispense atenção especial ao caso, não possuímos os medicamentos solicitados em estoque para fornecer à população, uma vez que eles não são padronizados. Portanto, não há como atender a solicitação de forma administrativa.” (ID 56691026, grifei). No Despacho Técnico 118/2022, elaborado pelo corpo técnico do Distrito Federal, há informações de que os medicamentos propostos estão registrados na ANVISA e têm a finalidade de retardar a evolução da fibrose pulmonar idiopática, de modo que o seu uso é in label. Ademais, consta que nem no Ministério da Saúde, nem na Secretaria de Saúde do Distrito Federal há protocolo específico para o tratamento de tal enfermidade: “IV. Indicações PIRFENIDONA: É indicado no tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. NINTEDANIBE: É indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI). Para o tratamento da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (DPI-ES). Para o tratamento de outras doenças pulmonares intersticiais (DPIs) fibrosantes crônicas com fenótipo progressivo. É também indicado em combinação com o docetaxel para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) localmente avançado, metastático ou recorrente, com histologia de adenocarcinoma, após primeira linha de quimioterapia à base de platina. V. Registro De acordo com a base de dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, os medicamentos estão registrados da seguinte forma: PIRFENIDONA : ANVISA/MS 1.0100.0663 NINTEDANIBE : ANVISA/MS 1.0367.0173 VI. Padronização De acordo com a REME-DF 20224 , os medicamentos pleiteados não são padronizados na Relação de Medicamentos do DF, REME-DF. De acordo com a Portaria GM/MS no 3.435, de 8 de dezembro de 2021, os medicamentos pleiteados não são padronizados na Relação Nacional de Medicamentos, RENAME-2022. VII. Protocolos Clínicos no âmbito do SUS De acordo com o site da Secretaria de Saúde do DF5 , não existe Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), CID J84.1. De acordo com o site do Ministério da Saúde6 , não existe Protocolo Clínico elaborado por este órgão para Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), CID J84.1. VIII. Tratamentos alternativos padronizados Não há.” (ID 56691035). A Nota Técnica elaborada pelo NATJUS confirmou as informações apresentadas pelo Distrito Federal, que guardam sintonia com as trazidas pelo médico assistente do autor com relação aos referidos itens: “2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento. 2.2. Princípio Ativo: Nintedanibe ou pirfenidona. 2.3. Via de administração: Oral. 2.4. Posologia: Segundo receituário médico anexado ao processo (ID 149886874 - Pág. 4), o requerente deverá usar um dos seguintes medicamentos: Pirfenidona 267mg: tomar 3 comprimidos de 8/8h (uso contínuo) OU Nintedanibe 150mg: tomar 1 comprimido de 12/12h (uso contínuo). 2.5. Registro na ANVISA? Sim. 2.6.Situação do registro (ativo/inativo/desconhecido): Ativo. 2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 2.8. Oncológico? Não. 2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não. 2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Sem tratamentos antifibróticos disponíveis no SUS.” (ID 56691040). Referida Nota Técnica qualificou a fibrose pulmonar idiopática como uma doença grave, irreversível e que, além da perda funcional decorrente da insifuciência respiratória progressiva (falta de ar), também apresenta altos índices de mortalidade. Além disso, indicou que os medicamentos propostos pelo médico assistente do autor são os únicos registrados no Brasil para o fim de tratar tal enfermidade por meio do bloqueio ou retardo de sua evolução, sendo que, em casos muito graves, apenas o transplante de pulmão é a medida terapeutica adequada: “3.3. Sobre o prognóstico da FPI: A FPI é uma doença grave que, além de limitar o indivíduo do ponto de vista funcional por conta da falta de ar, aumenta a mortalidade. Estudo publicado por Nathan et al mostrou que pacientes categorizados de acordo com a CVF como tendo FPI leve, moderada ou grave apresentavam uma sobrevida mediana de 55.6, 38.7 e 27.4 meses, respectivamente4. 3.4. Sobre o tratamento da FPI: A FPI é uma doença incurável e progressiva. Seu tratamento se baseia em medidas de suporte (oxigenoterapia, reabilitação pulmonar, vacinação apropriada) e no uso de medicações antifibróticas que reduzem o ritmo de declínio da função pulmonar. No momento, há aprovado no Brasil dois fármacos antifibróticos, o nintedanibe e a pirfenidona. Deve-se ressaltar que esses dois medicamentos apenas retardam a evolução da doença (reduzem o ritmo da piora, que, no entanto, é inexorável). Ambos não revertem os danos pulmonares já instalados, ou seja, não melhoram os sintomas dos pacientes, não levam à cura da FPI e não impedem completamente a sua progressão. Em casos graves e com poucas comorbidades associadas, o transplante de pulmão pode ser uma opção terapêutica.” (ID 56691040). Apesar de tudo o que acima foi colocado, a conclusão do NATJUS foi desfavorável, sob argumento principal de que, diante da gravidade da fibrose pulmonar idiopática que acomete o autor, não há estudos científicos que evidenciem a utilidade do manejo dos referidos medicamentos: “8. CONCLUSÕES 8.1 Conclusão justificada: Considerando que o requerente apresenta fibrose pulmonar idiopática (FPI) já em estado bastante avançado, com prova de função pulmonar recente revelando CVF de 38% do predito (vide item 1.5); Considerando que os antifibróticos nintedanibe e pirfenidona não melhoram a função pulmonar dos pacientes com FPI e não são capazes de reverter a fibrose pulmonar já instalada, tendo eles como função apenas reduzir o ritmo de declínio da função pulmonar nos pacientes com FPI (vide item 3.4); Considerando que as evidências científicas presentes até o momento são insuficientes para apontar benefícios clinicamente relevantes (melhora em desfechos centrados nos pacientes) quando se inicia o uso de antifibróticos nos doentes com FPI já em estado avançado (CVF &lt; 50% ou DLCO &lt; 30%) – vide item 3.7; Considerando que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar Idiopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, salientam que os efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de doentes (vide item 3.8); Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação dos antifibróticos nintedanibe e pirfenidona ao SUS por considerá-los medicações não custo-efetivas (vide item 5.1 e 5.2); Considerando que agências governamentais de incorporação de tecnologias em saúde inglesa, canadense e australiana (NICE, CADTH e PBAC, respectivamente) só recomendam que os antifibróticos nintedanibe ou pirfenidona sejam iniciados em pacientes que tenham FPI de leve a moderada gravidade (CVF ≥ 50%), não recomendando o seu início naqueles doentes que já tenham doença avançada (CVF &lt; 50%), quadro em que se enquadra o caso em tela (vide item 6); Considerando o elevado custo das medicações demandadas (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (ID 56691040). Em que pese a bem lançada Nota Técnica elaborada pelo NATJUS, não vislumbro razões para aderir à sua conclusão. Os dois medicamentos alternativamente propostos pelo médico assistente do autor trazem, na sua bula aprovada e registrada na ANVISA, a indicação de tratamento de doença pulmonar idiopática, sem ter sido feita qualquer ressalva ou observação quanto ao nível de gravidade da doença. Desse modo, não se pode afastar a eficácia de tais medicamentos para o fim a que se destinam, qual seja, retardar a evolução da doença no caso do autor. Ademais, não há no sistema público de saúde qualquer protocolo específico para o tratamento de tais doenças, de maneira que não se pode ignorar a existência desses dois medicamentos, cuja inclusão não foi aprovada por motivo essencialmente de custo-benefício. Como se não bastasse isso, o grupo mais grave em que se encontra o autor foi excluído das pesquisas, bem como indicado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, o que não quer dizer que a eles não seja eficaz o tratamento: “Considerando que as Diretrizes Brasileiras para o Tratamento Farmacológico da Fibrose Pulmonar Idiopática, documento oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, salientam que os efeitos benéficos da pirfenidona ou do nintedanibe no grupo de pacientes com FPI muito avançada (CVF &lt; 50% do predito e/ou DLCO &lt; 30%) não estão bem caracterizados, pois os estudos randomizados fase 3 que avaliaram esses fármacos no tratamento da FPI excluíram esse grupo de doentes (vide item 3.8);” (ID 56691040). Por fim, como bem colocado pela Defensoria Pública no recurso de apelação, o Estado deve assegurar proteção integral à saúde do cidadão, seja por meio de tratamento preventivo, curativo, paliativo ou retardador da evolução trágica de uma doença incurável e progressiva, como no caso dos autos. Na forma como foi conduzido o feito, ao autor caberia apenas ver sua falta de ar (insuficiência respiratória) aumentar e torcer para que um dia encontre um doador compatível para a realização de um transplante, tal como preconizado pelo NATJUS. Essa perspectiva trágica e indigna não se ajusta ao direito fundamental da saúde previsto na Constituição Federal e sobretudo pela Lei 8080, mormente por existir medicamento capaz de assegurar o retardo da progressão da doença, conferindo ao doente ainda um pouco de qualidade de vida. Assim, neste juízo prefacial, tenho por satisfeito também o requisito contido no inciso I da tese jurídica definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, razão por que o Distrito Federal deve ser compelido a fornecer um dos medicamentos solicitados pelo médico assistente do autor e que consta da prescrição de ID 56691024. Por oportuno, anoto que a 1a Câmara Cível deste Tribunal, em recentíssimo julgado, em caso análogo ao presente, também definiu estarem satisfeitos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 para compelir o Distrito Federal ao fornecimento de um dos referidos medicamentos para tratamento de fibrose pulmonar idiopática: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇA RARA, CRÔNICA E PROGRESSIVA. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. NINTEDANIBE (OFEV). NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. 1. Estando instruído com prova pré-constituída, o mandado de segurança se apresenta como a via processual adequada para atacar o ato administrativo reputado ilegal. 2. Na linha da jurisprudência pacificada, afasta-se alegação de ilegitimidade passiva, haja vista que o Secretário de Estado de Saúde é responsável pela implementação de políticas públicas para efetivação do direito constitucional à saúde. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.366.243, estabeleceu que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 4. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal. Nesse passo, não cabe ao ente federativo recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao restabelecimento ou melhoria da saúde do paciente, segundo indicação médica. 5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, por meio do Tema 106 dos recursos repetitivos, três critérios objetivos e cumulativos para a dispensação de fármaco detentor de registro sanitário, mas não padronizado. 6. Demonstrada, mediante laudo médico, a imprescindibilidade do medicamento Nintedanibe (OFEV) para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), com registro na ANVISA, além de comprovada a incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, bem assim evidenciado que a paciente já fora submetida ao "tratamento padrão" para essa condição sem resposta de eficácia, resta caracterizada a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado. 7. Ordem concedida.”(Acórdão 1830722, 07483405920238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/3/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, vislumbro neste juízo provisório a possibilidade de êxito do autor em seu recurso, além do risco de dano grave e de difícil reparação, razão por que imperativo o deferimento da tutela provisória recursal pretendida. Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória recursal requerida no recurso de ID 56691068 para determinar ao Distrito Federal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, disponibilize ao autor o medicamento nintedanibe ou pirfenidona, nos termos da prescrição de ID 56691068, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo que, atingido o limite máximo, poderá ser determinado o sequestro de verba pública para a aquisição direta do medicamento pelo autor. Intimem-se as partes, inclusive a Procuradoria de Justiça. Após, conclusos para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora